Tribunal: TJSP
Processo: 1046103-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de capital social à empresa, requerido em processo administrativo tributário no 2013-0.365.429-2 – Imunidade pretendida com supedâneo no art. 156, § 2o, I, da CF – Não ocorrência de irregularidade no credenciamento de ofício no DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte paulistano) – Inteligência do Decreto n. 56.223/2015 que

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de capital social à empresa, requerido em processo administrativo tributário no 2013-0.365.429-2 – Imunidade pretendida com supedâneo no art. 156, § 2o, I, da CF – Não ocorrência de irregularidade no credenciamento de ofício no DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte paulistano) – Inteligência do Decreto n. 56.223/2015 que regulamentou a Lei n. 15.406/2011 – Descuido da impetrante no trato de seu interesse – Sentença mantida – Recurso não provido.